Tribunal: TJES
Processo: 5017339-06.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017339-06.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRENE ALMEIDA PEREIRA
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5017339-06.2025.8.08.0035

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE:
NU PAGAMENTOS S.A.

RECORRIDO:
IRENE ALMEIDA PEREIRA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

O recurso de id 17131158 é cabível, tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Conforme consta na sentença combatida:
“
No caso em apreço, a parte autora alega ter sido vítima de fraude, haja vista que não reconhece a retirada do valor de R$2.500,00 que fora feita de sua conta mantida pela Requerida.

A parte autora comprovou nos autos que fez contestação administrativa da movimentação bancária no ID.68917535, porém o pedido de cancelamento/ressarcimento da movimentação bancária foi indeferido pela ré sob a alegação de que não havia saldo disponível para devolução no momento da denúncia (ID.68917535 - Pág. 2).

Pois bem. A tese defensiva da culpa exclusiva da vítima ou de terceiro não se sustenta. Mesmo que a fraude tenha sido iniciada por meio de um contato ardiloso ("falsa central"), a concretização do dano só foi possível mediante a vulnerabilidade do sistema de segurança, que permitiu o acesso do fraudador à conta da cliente para realizar a transação via boleto (R$ 2.500,00 para MERCADOPAGO.COM, em 05/12/2024).

Embora o Réu alegue que as transações foram realizadas por dispositivo confiável e mediante uso de senha, a narrativa de que o golpista detinha informações privilegiadas sobre a conta da Autora, conforme a própria demandante questionou o Nubank em um dos e-mails ("Só quero entender como que está pessoa sabia tudo dentro do meu aplicativo"), sugere que a fraude se deu a partir da quebra do dever de segurança e sigilo, caracterizando o que a doutrina e a jurisprudência denominam fortuito interno.”

O Juízo
a quo

julgou a ação procedente
nos seguintes termos:
“Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

A) CONDENAR o Requerido NU PAGAMENTOS S.A. à reparação do importe de R$ 2.500,00, a título de danos materiais, na forma simples, e, que deverá ser atualizado monetariamente a contar da data do pagamento e acrescidos de juros de mora a partir da citação. Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

B) CONDENAR o Requerido NU PAGAMENTOS S.A. a reparação do importe R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de restituição em dobro do dano material.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

A parte Requerida apresentou recurso no id 17131158 pretendendo a reforma da sentença, sustentando que a fraude de terceiro configura fortuito externo é culpa da consumidora, afastando a responsabilidade da instituição financeira.

Contrarrazões da recorrida no id 17131161.

Da análise dos autos, percebo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Com efeito, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Resta incontroverso nos autos que os valores retirados da conta da parte recorrida ocorreu por ação de terceiro fraudador. Mesmo assim, aplica-se a responsabilidade objetiva da instituição bancária em situação dessa natureza. Veja-se o seguinte trecho da sentença vergastada:

“Embora o Réu alegue que as transações foram realizadas por dispositivo confiável e mediante uso de senha, a narrativa de que o golpista detinha informações privilegiadas sobre a conta da Autora, conforme a própria demandante questionou o Nubank em um dos e-mails ("Só quero entender como que está pessoa sabia tudo dentro do meu aplicativo"), sugere que a fraude se deu a partir da quebra do dever de segurança e sigilo, caracterizando o que a doutrina e a jurisprudência denominam fortuito interno.

Desse modo, evidente a falha na prestação de serviço da Requerida, e, sendo assim, os eventuais prejuízos causados em decorrência da atividade bancária deverão ser suportados pela entidade bancária, com base da teoria do risco da atividade, uma vez que é de sua atribuição a busca de mecanismos para evitar golpes dessa natureza:

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA BANCÁRIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSFERÊNCIA DE VALORES VIA PIX PARA CONTAS DE TERCEIRO DESCONHECIDO MEDIANTE FRAUDE. CONTESTAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINACEIRA DA FERRAMENTA MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO - MED. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OCORRÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADEEVIDENCIADO. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PR 0026033-46.2023.8 .16.0019 Ponta Grossa, Relator.: Irineu Stein Junior, Data de Julgamento: 22/03/2024, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 25/03/2024).”

Nesse panorama, a sentença vergastada mostra-se em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ, que entende que as instituições financeiras respondem aos consumidores pelos prejuízos decorrentes de fraude de terceiros, conforme súmula 479 (“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”). Tais situações, conforme entendimento citado, configuram fortuito interno e, portanto, são abarcadas pelo risco da atividade econômica, o que foi corretamente analisado pelo Juízo sentenciante.

Por tais motivos, entendo que decidiu acertadamente o magistrado sentenciante, motivo pelo qual a sentença recorrida não merece retoques.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixando estes em 20% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

JOSÉ DE JESUS SILVA

Juiz Leigo

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)